Tribunal: TJSP
Processo: 2240198-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Propriedade Industrial
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2240198-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FABRÍCIO BARRETO DEMARCHI e Impetrante RAFAEL KHALIL COLTRO, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE SANTANA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2240198-66.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.761 2/4
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2240198-66.2020 São Paulo (Foro Reg. de Santana)
Impetrante:
Rafael Khalil Coltro
Paciente:
Fabrício Barreto Demarchi
voto no 23.761
HABEAS CORPUS - Trancamento da ação penal e suspensão
condicional do processo - Lei 9.099/95 - Advento de petição
desistindo da impetração - Homologação da desistência.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rafael Khalil Coltro, advogado, em favor de FABRÍCIO
BARRETO DEMARCHI, processado por infração ao artigo 195, inciso
III, da Lei no 9.279/96, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal do
Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
suspensão do curso da ação penal no 1035205-12.2019.8.26.0001, em
trâmite, até o julgamento de mérito do presente writ.
No mérito, requer a rejeição da queixa-crime
supracitada, com a consequente extinção da punibilidade do querelado
em face de ocorrência da decadência. Subsidiariamente pleiteia pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2240198-66.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.761 3/4
proposta de sursis processual no Juízo a quo, bem como a nulidade do
feito por falta de fundamentação na r. decisão atacada.
Argumenta no sentido de que há ausência de
justa-causa para o seu prosseguimento, bem como ilegalidade no
processamento da queixa-crime.
Indeferida a liminar pela r. decisão de fls. 18/19
e prestadas as informações de fls. 21/22, a defesa, em pedido de
reconsideração, buscou a suspensão da audiência designada até o
julgamento do presente writ (fl. 25), pretensão essa indeferida por este
Relator (fls. 27/31), para em seguida a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestar-se pela denegação da ordem (fls. 34/41).
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que por força do
princípio da celeridade processual, mostra-se de todo desnecessária,
na hipótese concreta dos autos nova manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça.
A nobre defesa ingressou com pedido de
desistência do presente writ, haja vista “a proposta de suspensão
condicional do processo apresentada pelo querelante nos autos do
processo no 1035205-12.2019.8.26.0001.”(fl. 45).
Assim
sendo,
homologa-se
a
referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2240198-66.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.761 4/4
desistência, cientificando-se.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator